Tribunal: CARF
Processo: 14751.720153/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720153/2012-31
ACÓRDÃO
2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
LIVRO-CAIXA. REMUNERAÇÃO A TERCEIROS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Somente são dedutíveis, em livro-caixa, as despesas com remuneração
paga a terceiros quando formalizado o vínculo empregatício, com o
correspondente
cumprimento
das
obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias. Inviável admitir benefício fiscal em contratações informais
não registradas.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E VEÍCULO PRÓPRIO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
O art. 6o, §1o, b, da Lei no 8.134/1990 veda a dedução de despesas de
locomoção e transporte, ressalvados apenas os representantes comerciais
autônomos.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
ALIMENTAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas com alimentação, ainda que realizadas fora do domicílio do
contribuinte, possuem caráter pessoal e não guardam correlação
necessária com a percepção da receita tributável.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, de forma específica e idônea, a
vinculação dos dispêndios à percepção da receita. Alegações genéricas
desacompanhadas de provas não autorizam a revisão do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade
de normas tributárias. Incidência da Súmula CARF no 2.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 456/479 interposto contra o acórdão n. 12-
83.963 da 7a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A ação fiscal foi assim descrita no acórdão recorrido:
Em 22/03/2012 foi instaurado Procedimento Fiscal mediante MPF no 04.3.01-
2012.000443-1, a fim de obter esclarecimentos sobre rendimentos percebidos
sem vínculo empregatício e documentos que embasaram a escrituração do Livro-
Caixa (fls 29-32). Esclareceu o contribuinte prestar serviço como autônomo a
pessoas jurídicas diversas, além de anexar documentos e Livro-Caixa escriturado
(fls 33-36 e 39-358).
Diante dos elementos de prova colacionados, a Fiscalização lavrou Auto de
Infração (fls. 02-09 e 403-430), consubstanciado no Termo de Verificação de fls.
367-371 e 398-402, apurando DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA
pleiteada em Declaração de Ajuste, no total de R$ 164.073,91. O imposto
suplementar foi apenado com MULTA DE OFÍCIO no percentual de 75% e juros
equivalentes à taxa Selic.
O acórdão manteve o lançamento, recebendo a seguinte ementa:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS. Comprovado que o lançamento foi
realizado com atendimento às formalidades legais e permitiu o pleno exercício do
direito de defesa ao contribuinte deve ser afastada a preliminar de nulidade.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE. LIVRO-CAIXA. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos
de prova suficientes a promover o convencimento do julgador.
LIVRO-CAIXA. BENFEITORIAS. IMÓVEL PRÓPRIO. INDEDUTIBILIDADE. Não são
dedutíveis os dispêndios com reparos, conservação e recuperação de imóvel
quando este for de propriedade do contribuinte.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DESPESAS DE CUSTEIO DEDUTÍVEIS. GASTOS
COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO. A despesa de custeio somente é dedutível
quando indispensável para percepção da receita e manutenção da fonte
produtora dos rendimentos, e não vedada expressamente pelo Ordenamento
Jurídico.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE
E LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. É vedado o
exame da ilegalidade e da inconstitucionalidade da legislação tributária pela
Autoridade Administrativa de qualquer instância, haja vista ser a matéria de
análise reservada, exclusivamente, ao Poder Judiciário.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário em análise, onde argui:
 Preliminarmente, sustenta a nulidade do lançamento, já que o contribuinte
não foi intimado para apresentar documentos além dos constantes no livro-
caixa. Não teria recebido o termo de início de fiscalização para exercer o
direito previsto no art. 909 do RIR/99 e não houve o atendimento do
previsto no art. 844 do mesmo diploma. Assim, haveria preterição do direito
de defesa. Haveria ainda nulidade por violação aos princípios do art. 37 da
CF, notadamente a legalidade.
 No mérito, inicialmente aborda as despesas lançadas em livro caixa com
funcionários, os quais foram glosados por ausência de demonstração od
vínculo empregatício. Afirma que os valores pagos ao Sr. Antônio Marcos de
Souza e Fernando José dos Santos, ambos em R$ 17.000,00. Argui que esses
valores se referem a despesas com conservação de obra civil e não foram
aproveitados para abatimento das receitas do contribuinte. Defende que o
auditor não solicitou a comprovação do vínculo, apenas os documentos
pertinentes ao livro caixa. Afirma que a legislação exige apenas o vínculo
como condição e não o registro do empregado.
 Ainda no mérito, sobre as despesas com combustíveis, que segundo o
auditor não poderiam ser deduzidas por não haver previsão legal para tanto.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
4
Que o gasto é necessário para a obtenção da renda do contribuinte, que é
médico, para que ele se desloque de um município ao outro. Essa condição
se assemelha ao representante comercial, razão pela qual pelo princípio
constitucional da igualdade, a despesa não pode ser glosada.
 Seguindo no mérito, defende que as despesas com alimentação também são
necessárias para obtenção de receita. O contribuinte mora em João Pessoa e
as despesas, conforme comprovantes, foram realizadas em outros
municípios aos quais se desloca para trabalhar.
 Questiona também as glosas dos materiais de consumo utilizados na sua
profissão, como materiais de escritório, medicamentos, uniformes de
trabalho (roupas), assim como conserto dos equipamentos e dos materiais
de consumo.
 Defende que a multa de 75% é excessiva e afronta o art. 150 da Constituição
Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminar
Afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, somente se reconhece a
nulidade de atos no processo administrativo fiscal quando lavrados por autoridade incompetente
ou quando se verificar efetiva preterição do direito de defesa.
No caso dos autos, o lançamento foi regularmente constituído por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, autoridade competente nos termos do art. 142 do CTN, e o contribuinte
foi formalmente cientificado do Auto de Infração, oportunidade em que lhe foi assegurado o prazo
legal de 30 dias para apresentação de impugnação, na qual exerceu amplamente o contraditório e
a ampla defesa.
A alegação de ausência de intimação para apresentação de documentos adicionais
não procede. Durante a fase de fiscalização não se instaura contencioso, mas apenas
procedimento de coleta de informações. A fase litigiosa inicia-se com a ciência do Auto de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
5
Infração, momento a partir do qual é garantido o direito de defesa, como previsto no art. 14 do
Decreto no 70.235/1972.
Acrescente-se que, ainda que se cogitasse algum vício formal na fase de
procedimento fiscal, por violação aos arts. 909 e 944 do RIR/99, a jurisprudência consolidada
deste Conselho afasta a nulidade do lançamento quando inexistente prejuízo ao exercício da
defesa. É o que dispõe a Súmula CARF no 171, de caráter vinculante, segundo a qual:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.”
Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 37 da Constituição Federal, ressalto que à
instância administrativa não cabe exercer controle de constitucionalidade das normas, nos termos
da orientação consolidada deste Conselho na Súmula CARF n. 02.
Assim, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, razão pela
qual rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
No âmbito do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a regra é a tributação
integral dos rendimentos percebidos pelo contribuinte, admitindo-se deduções apenas quando
expressamente autorizadas pela legislação de regência. Trata-se, portanto, de benefício fiscal que
depende de estrita previsão legal e cujo ônus probatório recai sobre aquele que o pleiteia.
Em se tratando de rendimentos do trabalho não assalariado, o art. 6o da Lei no
8.134/1990 autoriza a dedução de determinadas despesas escrituradas em livro-caixa, a saber: (i)
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício e respectivos encargos trabalhistas e
previdenciários; (ii) emolumentos pagos a terceiros; e (iii) despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que não estejam vedadas pela
própria legislação.
O § 1o do referido dispositivo, com a redação dada pela Lei no 9.250/1995, ainda
estabelece limitações específicas, notadamente a vedação às despesas de locomoção e transporte,
exceto no caso de representante comercial autônomo, bem como às quotas de depreciação e a
determinadas receitas sujeitas a tratamento especial.
O Regulamento do Imposto de Renda, por sua vez, dispõe em seu art. 73 que todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora,
reforçando o caráter excepcional e condicionado dessas exclusões da base de cálculo.
Desse modo, ao contribuinte cabe comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, não apenas a ocorrência do dispêndio, mas, sobretudo, a sua natureza dedutível segundo
os parâmetros legais. A dedução não constitui direito presumido, mas faculdade legal
condicionada à demonstração da estrita aderência do gasto ao conceito normativo.
Feita essa introdução, passa-se à análise, em separado, das rubricas glosadas pela
fiscalização.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
6
a) Remuneração a terceiros – vínculo empregatício
Nos termos do art. 6o, inciso I, da Lei no 8.134/1990, somente são dedutíveis, em
livro-caixa, as despesas com “remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício”, além dos respectivos encargos trabalhistas e previdenciários.
Esse comando legal não se satisfaz com simples recibos de pagamento. A legislação
trabalhista e previdenciária impõe que a contratação de empregados seja formalizada mediante
registro em CTPS, recolhimento das contribuições e cumprimento das obrigações acessórias
correspondentes. Assim, não é juridicamente possível ao contribuinte pretender deduzir despesas
de “empregados” que não foram formalmente registrados, pois isso significaria admitir que um
contribuinte se mantenha à margem da legislação laboral e previdenciária e, ainda assim, obtenha
benefício fiscal.
No caso concreto, as quantias lançadas em livro-caixa foram justificadas como
salários de funcionários, mas não há qualquer comprovação de registro em CTPS, GFIP, guias de
recolhimento ou documentos equivalentes. Constatou-se apenas a existência de recibos simples,
insuficientes para caracterizar vínculo empregatício formalizado, que é a condição expressamente
prevista em lei para a dedução.
A alegação de que valores pagos a Antônio Marcos de Souza e a Fernando José dos
Santos não se refeririam a salários, mas a obra civil, não afasta a glosa. Isso porque, nesse cenário,
sequer se cogitaria de vínculo empregatício, e tais gastos serão examinados no item seguinte,
relativos a benfeitorias em imóvel próprio.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do vínculo empregatício mediante
registro regular, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização.
b) Despesas com combustíveis
O recorrente defende a dedutibilidade das despesas com combustíveis, alegando
que, sendo médico, necessita deslocar-se entre municípios distintos para o exercício de sua
atividade profissional, situação que, em seu entender, se equipararia à do representante
comercial, a quem a lei confere tratamento específico. Invoca, ainda, o princípio da igualdade.
Ocorre que a própria legislação de regência estabelece a vedação. O art. 6o, § 1o,
alínea “b”, da Lei no 8.134/1990, com redação dada pela Lei no 9.250/1995, dispõe expressamente
que não são dedutíveis, em livro-caixa, as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso do
representante comercial autônomo.
Portanto, ainda que se reconheça a utilidade ou mesmo a necessidade prática
desses gastos para a atuação profissional do contribuinte, o certo é que o legislador, em clara
opção de política tributária, restringiu o direito à dedução apenas a uma categoria específica — o
representante comercial. Não cabe ao julgador administrativo ampliar a exceção legal a outros
profissionais, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF).
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
7
De igual modo, não procede a alegação de afronta ao princípio da igualdade, pois
eventuais distinções no tratamento tributário derivam de norma expressa em lei ordinária, cujo
exame de constitucionalidade é reservado ao Poder Judiciário, e não à instância administrativa.
Assim, em razão da vedação legal expressa, deve ser mantida a glosa das despesas
com combustíveis escrituradas em livro-caixa pelo contribuinte.
c) Despesas com alimentação
O recorrente sustenta que as despesas com alimentação deveriam ser consideradas
dedutíveis, pois realizadas em municípios diversos de sua residência, em razão de deslocamentos
para prestação de serviços médicos.
Todavia, a legislação não ampara essa pretensão. O art. 6o da Lei no 8.134/1990, ao
disciplinar as deduções de livro-caixa, não contempla gastos de caráter pessoal como despesas
com alimentação. Ao contrário, a dedução só se admite em relação às despesas de custeio
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que não vedadas
expressamente em lei.
O dispêndio com alimentação, ainda que realizado fora do domicílio, não constitui
requisito indispensável ao exercício da atividade profissional, mas sim despesa pessoal e ordinária
do contribuinte, que ocorreria independentemente da percepção de receita. Não se trata,
portanto, de despesa diretamente vinculada à fonte produtora dos rendimentos, mas de gasto
inerente à manutenção pessoal do contribuinte, sem correlação necessária com a renda
tributável.
Assim, deve ser mantida a glosa das despesas com alimentação.
d) Materiais de consumo, manutenção de equipamentos e veículo pessoal
O recorrente insurgiu-se de forma genérica contra a glosa de materiais de consumo
e de manutenção de equipamentos, mencionando itens como material de escritório,
medicamentos, uniformes de trabalho, consertos de equipamentos e também despesas
relacionadas ao veículo de sua propriedade, utilizado para deslocamentos profissionais.
De início, registre-se que despesas dessa natureza, em tese, poderiam ser
consideradas como despesas de custeio dedutíveis (art. 6o, III, da Lei no 8.134/1990). Entretanto, a
dedutibilidade depende da comprovação, pelo contribuinte, de sua vinculação direta e necessária
à percepção da receita, mediante documentação hábil e idônea, conforme o § 2o do mesmo
dispositivo legal e o art. 73 do RIR/1999.
No caso concreto, a impugnação e o recurso foram formulados de maneira
genérica, sem individualização de documentos, nem correlação entre cada nota fiscal ou recibo e a
rubrica contestada. Cabe destacar que não compete a esta instância administrativa substituir a
parte na demonstração de fatos que lhe aproveitam, realizando exame minucioso de documentos
não identificados pela defesa. O ônus da prova recai sobre quem pretende a dedução, benefício
de caráter excepcional.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
8
Acrescente-se que, entre as despesas questionadas, figuram gastos de manutenção
de veículo particular do contribuinte. Tais dispêndios, todavia, não podem ser admitidos como
despesa dedutível de livro-caixa. O § 1o, alínea “b”, do art. 6o da Lei no 8.134/1990 veda
expressamente a dedução de despesas de locomoção e transporte, ressalvando apenas a situação
do representante comercial autônomo. Desse modo, mesmo que o veículo tenha sido
efetivamente utilizado para deslocamentos necessários ao exercício da profissão, a lei não
autoriza a dedução desses gastos no âmbito do IRPF.
Portanto, tanto pela ausência de comprovação idônea e específica, quanto pela
vedação legal quanto ao veículo particular, deve ser mantida a glosa das despesas de materiais de
consumo, manutenção de equipamentos e veículo pessoal.
Multa de ofício de 75%
O contribuinte alega, por fim, que a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996 teria caráter confiscatório e violaria o art. 150, IV, da Constituição Federal.
A legislação ordinária, contudo, estabelece de forma clara e vinculante a aplicação
da multa de ofício nos casos de lançamento de ofício, sendo a autoridade administrativa obrigada
a observá-la. O art. 142, parágrafo único, do CTN dispõe que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não cabendo ao julgador
administrativo afastar dispositivo legal sob fundamento de inconstitucionalidade.
Essa orientação encontra-se consolidada neste Conselho na Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não cabe a esta instância apreciar alegações de confisco ou
inconstitucionalidade da multa de ofício, matéria reservada exclusivamente ao Poder Judiciário.
Portanto, a exigência da multa de ofício de 75% deve ser integralmente mantida.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, julgo improcedente o recurso, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720153/2012-31
9

Fl. 490
DF CARF MF
Original